Tribunal: STM
Processo: 7000409-29.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000409-29.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE: DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA
ADVOGADO: ALFONSO MARTINEZ GALIANO (OAB: DF11782)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
09/08/2021 a 12/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a questão
de ordem formulada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, por
ausência de elementos hábeis a ensejar o alegado efeito modificativo nas razões
dos Embargos de Declaração. O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
em sede de questão de ordem, convertia o julgamento dos Embargos
Declaratórios 7000409- 29.2021.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar a
douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, §
1º, do Regimento Interno deste Tribunal, no que foi acompanhado pela Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Em seguida, no mérito, por
unanimidade, conheceu e rejeitou os Embargos de Declaração, opostos pela
Defesa da Civil DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, por ausência de erro,
omissão, contradição ou ambiguidade a serem supridas, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 15:09:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173ab263f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000409-29.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE:
DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
Dr. ALFONSO MARTINEZ GALIANO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO DE ORDEM. PEDIDO EXPLÍCITO
DOS EFEITOS MODIFICATIVOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESNECESSIDADE DE
ABERTURA DE VISTA A PGJM. REJEIÇÃO POR MAIORIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO
IN EMBARGOS INFRINGENTES. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ALEGADA OMISSÃO
DOS ASPECTOS FORMAIS E MATERIAIS DA INICIAL. INDAGAÇÃO CABÍVEL NA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS
DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
O mero pedido dos efeitos modificativos contidos nas razões de embargos de
declaração não tem o condão de vincular o magistrado a adotar o contraditório no
respectivo rito processual. Quando os autos não esboçarem de plano tais efeitos,
cabe ao juiz proceder a uma avaliação subjetiva e averiguar, com base nos
fundamentos do pedido, a procedência ou não do alegado efeito modificativo.
Questão de Ordem que se rejeita por decisão majoritária.
A análise do fato típico, no aspecto material, com a finalidade de considerar a
conduta atípica implica em indevida invasão das atribuições da primeira instância
por esta Corte, o que é inadmissível na presente hipótese, se o fato, sob a ótica
formal, indubitavelmente, preencheu os requisitos do art. 77 do CPPM.
Embargos que se rejeitam. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar,
em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen
Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
maioria, em rejeitar a questão de ordem formulada pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ de remessa do feito à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por ausência dos
elementos hábeis a ensejarem o alegado efeito modificativo nas razões dos Embargos de
Declaração. Em seguida, no mérito, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
Embargos de Declaração, opostos pela Defesa da Civil DEBORAH CRISTINA FERNANDES
SIQUEIRA, por ausência de erro, omissão, contradição ou ambiguidade a serem supridas.

Brasília, 12 de agosto de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 15:09:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173ab263f

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 7000409-29.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
EMBARGANTE:
DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA
EMBARGADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO:
Dr. ALFONSO MARTINEZ GALIANO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela Defesa da Civil DEBORAH CRISTINA
FERNANDES SIQUEIRA, em face do Acórdão lavrado nos autos dos Embargos Infringentes
e de Nulidade nº 7000095-83.2021.7.00.0000, em relação ao qual esta Corte, por decisão
majoritária, rejeitou o pleito defensivo para manter o Acórdão proferido nos autos do Recurso
em sentido Estrito nº 7000709-25.2020.7.00.0000, o qual, por sua vez, por decisão
majoritária, proveu o recurso interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR para, reformando
decisão exarada pelo Juízo a quo, receber a denúncia ofertada contra a ora Embargante,
como incursa no art. 240, § 6º, inciso I, do Código Penal Militar - CPM, e determinar o
prosseguimento do feito na instância inicial.

De acordo com a denúncia, a então 3º Sgt Ex DEBORAH CRISTINA FERNANDES
SIQUEIRA, servindo na Seção de Saúde do Quartel General do Exército Brasileiro, no dia 19
de novembro de 2019, por volta das 10h50min, agindo com vontade livre e consciente,
arrombou o armário da Unidade, onde ficavam guardados os remédios controlados, e
subtraiu várias ampolas de Diazepam, Tramadol e um frasco de Clonazepam, além de outros
itens de uso da enfermagem, como seringas e escalpes (IPM nº 7000468-46.2019.7.11.0011,
evento 94).

Em Decisão proferida em 19 de agosto de 2020, o MMº Juiz Federal Substituto Dr.
ALEXANDRE AUGUSTO QUINTAS considerou a conduta atípica, nos termos do art. 30, alínea
"a", do Código de Processo Penal Militar - CPPM, e rejeitou a denúncia, com fundamento no
art. 395, inciso III, do Código de Processo Penal, c/c o art. 3º, alínea "a", do mencionado
Código Processual Penal Castrense (IPM nº 7000468-46.2019.7.11.0011, evento 99).

Em 3 de dezembro de 2020, esta Corte, por decisão majoritária, proveu o recurso interposto
pelo MPM, para, cassando a decisão hostilizada, receber a denúncia oferecida contra a
nominada graduada, incursionando-a no art. 240, § 6º, inciso I, do CPM, e determinar o
prosseguimento do feito na instância de origem (RSE nº 7000709-25.2020.7.00.0000, evento
37).

Na apreciação de Embargos Infringentes opostos pela Defesa, o Tribunal, em 21 de maio de
2021, também por decisão majoritária, rejeitou o pedido e manteve o mencionado Acórdão
lavrado nos autos do RSE nº 7000709-25.2020.7.00.0000 (Emb Inf nº 7000095-
83.2021.7.00.0000, evento 32).

Consta do Acórdão, a ementa, in verbis:

" EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA NA INSTÂNCIA A QUO. IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 15:09:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173ab263f
MILITAR. PROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CORRENTE
MINORITÁRIA. VOTO VENCIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO.
PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPROCEDÊNCIA. REPROVABILIDADE DA CONDUTA.
IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO DOS FATOS. FURTO QUALIFICADO
PRATICADO POR GRADUADA NO INTERIOR DA CASERNA. ART. 240, § 6º, INCISO I, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). SUPERVENIENTE LICENCIAMENTO DAS FILEIRAS
DA FORÇA. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. TEMPUS
REGIT ACTUM. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. DECISÃO POR MAIORIA.
I - Segundo o entendimento pacificado desta Corte, consolidado na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR), prevalece a regra do tempus regit actum. Portanto, se a
embargante ostentava, ao tempo do crime, a condição de militar da ativa, não há falar em
competência do juiz singular para o julgamento do feito.
II - Descabe a aplicação do princípio da insignificância para restringir a conduta à esfera
disciplinar por se tratar de profissional de saúde que arrombou um armário, em seu local
de trabalho, para subtrair medicamentos controlados, mesmo que para uso próprio.
III - Não há de se discutir, em sede de juízo de prelibação, sobre a necessidade de
instauração do incidente de insanidade mental, a fim de avaliar o suposto grau de
dependência química da Embargante em medicamentos controlados. Tal debate, por ser
matéria complexa, deve ocorrer ao longo da instrução processual, em observância aos
princípios do contraditório e da ampla defesa.
IV - A Denúncia, tanto no seu aspecto formal quanto material, atende às exigências do
artigo 77 do Código de Processo Penal Militar. Não se fazem presentes, in casu, quaisquer
das hipóteses de rejeição da Exordial elencadas no artigo 78 do Código de Processo Penal
Militar.
V - Presentes os indícios mínimos de autoria e de materialidade, bem como a aparente
gravidade do episódio, deve prevalecer o Acórdão que determinou o recebimento da
denúncia e garantir o curso da ação penal. Embargos Infringentes conhecidos e
rejeitados. Decisão por maioria."

Contra essa Decisão, a Defesa opõe os presentes embargos de declaração, com o argumento
de ter o Tribunal deixado de analisar os requisitos formais e materiais da denúncia, em
especial a regra contida no art. 77, alínea "f", do CPPM (razões de convicção ou presunção de
delinquência). Sustenta, ainda, a ausência de indicação, pelo órgão acusatório, da
materialidade delitiva, haja vista os bens não terem saído da esfera de vigilância da
Administração Militar; afirma a ausência da comprovação do rompimento de obstáculo, de
forma a comprovar a qualificadora do art. 240, § 6º, inciso I, do CPM; e, finalmente, a
ausência de manifestação quanto à reparação do dano, nos termos do art. 240, § 2º, do CPM.

Pede, ao final, sejam os embargos acolhidos, atribuindo-lhes o efeito modificativo para sanar
as imperfeições acima elencadas, de forma a prevalecer a declaração de voto da lavra da
eminente Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, nos autos dos
Embargos Infringentes e de Nulidade nº 7000095-83.2021.7.00.0000, que mantinha a
decisão de rejeição da denúncia proferida pela instância inicial. Ao final, prequestiona
supostas violações das garantias fundamentais previstas no art. 5º da Constituição da
República, especificamente da segurança jurídica, da legalidade, do direito de petição, da
inafastabilidade de apreciação do pedido pelo Poder Judiciário e da razoável duração do
processo (Processo Principal, evento 1).

Não obstante o pleito defensivo, este Relator não vislumbrou hipótese iminente do efeito
modificativo nos presentes embargos de declaração, razão pela qual não foram os autos
encaminhados à Procuradoria-Geral da Justiça Militar, conforme faculta o art. 131, § 1º, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar - RISTM.

É o Relatório.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 15:09:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173ab263f

QUESTÃO DE ORDEM

Na sessão de julgamento, o eminente Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
apresentou Questão de Ordem em face do alegado vício processual, por inobservância do
disposto no art. 131, § 1º, do RISTM, ao deixar este Relator de estabelecer o contraditório
diante do pedido explícito formulado pela Defesa para adoção dos efeitos modificativos
constantes nas razões dos embargos de declaração.

O pedido principal contido nos embargos infringentes se restringiu à valoração da
materialidade dos fatos investigados no IPM nº 7000709-25.2020.7.00.0000, cuja autoria foi
atribuída à senhora DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA pelo suposto furto de
medicamentos de uso controlado e de outros itens farmacêuticos da Seção de Saúde do
Quartel General do Exército, em Brasília. Dessa forma, a Defesa insiste nas teses da
atipicidade e da aplicação do princípio da bagatela como óbices para a instauração da ação
penal.

De início, é relevante afirmar que o mero pedido dos efeitos modificativos contidos nas
razões de embargos de declaração não tem o condão de vincular o magistrado a adotar o
contraditório no respectivo rito processual. Quando os autos não esboçarem de plano tais
efeitos, cabe ao juiz proceder a uma avaliação subjetiva e averiguar, com base nos
fundamentos do pedido, a existência ou não do alegado efeito modificativo.

Como frisado no relatório, não vislumbrei a hipótese iminente da modificação da decisão
proferida no Acórdão guerreado, razão pela qual deixei de encaminhar os autos à
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, nos termos do art. 131, § 1º, do RISTM.

Na verdade, a Defesa busca rediscutir matéria exaustivamente tratada no bojo dos
embargos infringentes, sobretudo com relação aos requisitos formais e materiais da
denúncia previstos no art. 77 do CPPM, em especial o contido em sua alínea "f".

A Defesa não apontou nenhum argumento capaz de identificar, de plano, o efeito
modificativo no acórdão guerreado, mas apenas alegou a sua existência, sem, contudo,
demonstrá-la de forma convincente. Assim, os embargos devem ser analisados apenas com
base na previsão legal de sua origem, ou seja, para finalidade prevista no art. 542 do CPM,
de analisar a existência de omissão, contradição, ambiguidade ou omissão no acórdão
questionado.

Admitir o contraditório, em sede de embargos de declaração, pela simples alegação dos
efeitos infringentes nas respectivas razões, sem a demonstração de sua existência, é
premiar a morosidade processual e eternizar as discussões no meio forense. A jurisprudência
deste Tribunal é pacífica quanto à necessidade de o embargante demonstrar o efeito
modificativo. Nesse sentido, colaciono o julgado, in verbis:

" EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. EFEITO
MODIFICATIVO OU PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO DE CAUSA EXTINTIVA DA PUNIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 15:09:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173ab263f
AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. MAIORIA. Embora a dicção dos arts.
542 do CPPM e 125 do RISTM indique que o manejo dos aclaratórios restringe-se
aos casos de obscuridade, ambiguidade, contradição ou omissão das decisões
recorridas, cabendo ao embargante, tão somente, a indicação desses pontos, a
jurisprudência dos Pretórios tem entendido que é possível a aplicação de efeitos
modificativos aos Embargos de Declaração, bem como que esse Recurso pode ser
utilizado para fins de prequestionamento, desde que presente situação que assim
o justifique. Preliminar de não conhecimento rejeitada. Unanimidade. Mérito.
Embora a declaração da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
estatal exija o trânsito em julgado da Sentença condenatória para a Acusação, tratando-se
de matéria de ordem pública o reconhecimento da causa extintiva da punibilidade é
medida que se impõe, pois decorreu da constatação de que eventual Recurso do
Ministério Público Militar não teria o condão de modificar a pena aplicada pelo Tribunal
para um patamar tendente a promover mudança no cálculo prescricional. Embargos de
Declaração rejeitados. Maioria."
(STM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 0000041-91.2007.7.11.0011, Relator: Ministro
CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Data de Julgamento: 02/03/2017, Data de Publicação:
16/03/2017) (Sem grifos no original).

Acrescenta-se que os argumentos constantes nas razões não apresentam qualquer
probabilidade de modificação do acórdão guerreado, o que também rechaça o pleiteado
efeito modificativo. Nesse sentido, colaciono o julgado da Excelsa Corte, in verbis:

"EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de Declaração. Acolhimento. É possível a
aplicação de efeitos modificativos aos embargos de declaração, desde que
presente situação que assim o justifique. Embargos de declaração acolhidos para,
atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, atender ao agravo regimental
e reconsiderar a decisão recorrida. 2. RECURSO. Extraordinário. Técnicos do Tesouro
Nacional aposentados. Proventos correspondentes à remuneração de Auditores Fiscais.
Indeferimento de pedido de ação rescisória. Interpretação do art. 485, V, do CPC. Ofensa
constitucional só indireta. Agravo regimental provido. Não cabe recurso extraordinário
que teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má interpretação, aplicação,
ou, até, de inobservância de normas infraconstitucionais, seria apenas indireta à
Constituição da República, como a de ordem processual sobre admissibilidade de ação
rescisória. 3. RECURSO. Embargos de declaração. Agravo Regimental. Reconsideração.
Recurso Extraordinário improvido. Deficiência na fundamentação do recurso. Súmula 284.
Embargos acolhidos. Reconsideração. Há fundamentação deficiente de recurso, quando
não revele correlação entre as suas razões e os fundamentos da decisão recorrida. 4.
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Prequestionamento. Falta. Agravo
regimental não provido. Aplicação das súmulas nºs 282 e 356. Não se admite recurso
extraordinário quando falte prequestionamento da matéria constitucional invocada."
(RE 596686 AgR-ED, Relator(a): CEZAR PELUSO, Segunda Turma, julgado em
07/08/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-163 DIVULG 17-08-2012 PUBLIC 20-08-2012)
(Sem grifos no original).

Diante do exposto, e com a devida vênia ao entendimento do eminente Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, rejeito a questão de ordem por ausência de elementos
hábeis a ensejarem o alegado efeito modificativo nas razões dos embargos de declaração.

MÉRITO

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual
deles conheço.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 15:09:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173ab263f
Contudo, não se vislumbra a apontada omissão na decisão vergastada, como alega o nobre
defensor constituído.

O Acórdão atacado foi diligente em enfrentar as teses levantadas nas razões dos embargos
infringentes.

Primeiro, vale citar que o fato imputado à ex-3º Sgt Ex DEBORAH CRISTINA FERNANDES
SIQUEIRA preenche os requisitos mínimos para instauração da ação penal. A materialidade
emerge de forma cristalina dos autos, assim como os indícios de autoria. A comprovação da
existência do elemento subjetivo do tipo requer análise mais aprofundada de dados
existentes no processo, o que poderá ser mais bem explorado no curso da instrução criminal.

A defesa alega não ter o acórdão observado o requisito constante da alínea "f" do art. 77 do
CPPM, ou seja, a existência, ou não, das razões de convicção ou de presunção da
delinquência. A imersão aprofundada quanto à motivação do delito ou a busca da certeza da
autoria são matérias que devem ser apreciadas com base no contraditório e na ampla
defesa. Em princípio, conforme prevê o dispositivo retromencionado, os autos demonstram,
sem maiores indagações, os indícios mínimos que ligam a embargante à materialidade
delitiva, e isso basta para a deflagração da ação penal.

Também se revela coerente a adequação típica formal da conduta, e suas circunstâncias,
nos termos do art. 240, § 6º, inciso I, do CPM. No tocante à tipicidade material, igualmente
deve-se averiguar a sua incidência no âmbito da instrução criminal, conforme preconiza o
princípio in dubio pro societate. Como bem delineado no acórdão impugnado, a conduta
atribuída à embargante, descrita na peça acusatória, além de preencher os requisitos
mínimos para o início da ação penal, não se encontra, ao menos nesta fase de prelibação,
albergada pelos requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
para fins de admissão do princípio da insignificância. Mesmo considerada a hipótese do baixo
valor monetário da coisa subtraída, prevalece, em tese, a necessidade de se apurar a efetiva
lesão ao bem maior juridicamente tutelado, no caso, a Ordem Administrativa Militar. Nesse
sentido, vale citar o trecho do Acórdão impugnado, in verbis:

"Descabe falar, no presente momento, em aplicação do princípio da insignificância e
restringir a conduta à esfera disciplinar. Trata-se de uma profissional de saúde que
arromba um armário, em seu local de trabalho, para subtrair medicamentos controlados,
mesmo que para uso próprio. Tal comportamento, como bem explorado pelo voto
embargado, não possui reduzido grau de reprovabilidade e tampouco pode ser
considerado de nenhuma periculosidade social."

A análise do fato típico, no aspecto material, com a finalidade de considerar a conduta
atípica implica em indevida invasão das atribuições da primeira instância por esta Corte, o
que é inadmissível na presente hipótese, se o fato, sob a ótica formal, indubitavelmente,
preencheu os requisitos do art. 77 do CPPM, conforme reconheceu a nobre Ministra Dra.
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA ao prolatar o seu voto vencido.

Quanto aos alegados prequestionamentos, é imperioso afirmar que o jus puniendi é uma
prerrogativa do Estado, que encontra sua limitação na dignidade da pessoa humana, as
quais se materializam pela observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal, preceitos esses que, certamente, serão observados pela autoridade
judiciária de piso. Ademais, é de conhecimento amplo que o Supremo Tribunal Federal, por
meio do Tema nº 660 (Agravo no RE nº 748.371) firmou o entendimento da ausência de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 23/08/2021 15:09:23.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2173ab263f
repercussão geral nas questões que versem sobre a alegada violação desses preceitos, por
entender que a discussão está voltada à matéria infraconstitucional.

Nenhum reparo merece o Acórdão vergastado, o qual se encontra em consonância com os
requisitos mínimos exigíveis presentes nesta fase de deflagração da ação penal.

Diante do exposto, conheço dos Embargos de Declaração, opostos pela Defesa da Civil
DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, porém os rejeito por ausência de erro,
omissão, contradição ou ambiguidade a serem supridas.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/08/2021 12:05:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e2cc2219
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 7000409-29.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
EMBARGANTE: DEBORAH CRISTINA FERNANDES SIQUEIRA, ex-3º Sgt Ex.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. ALFONSO MARTINEZ GALIANO.

QUESTÃO DE ORDEM

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pela Defesa constituída pela ex-3º
Sargento do Exército (ex-3º Sgt Ex) Deborah Cristina Fernandes Siqueira contra Acórdão
proferido por esta Corte nos autos dos Embargos Infringentes e de Nulidade 7000095-
83.2021.7.00.0000. Na Sessão de Julgamento Virtual ocorrida entre os dias 17.5.2021 e
21.5.2021, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e, por
maioria, rejeitou os Embargos Infringentes para manter inalterado o Acórdão proferido
nos autos do Recurso em Sentido Estrito 7000709-25.2020.7.00.0000, por seus próprios
e jurídicos fundamentos, nos termos do Voto do Relator Ministro Carlos Augusto Amaral
Oliveira.

Os eminentes Ministros Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha (Revisora), José
Coêlho Ferreira, Lúcio Mário de Barros Góes, José Barroso Filho e Francisco Joseli Parente
Camelo acolhiam os Embargos Infringentes e de Nulidade para reformar o Acórdão
recorrido e fazer prevalecer a Decisão do MM. Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, que rejeitou a Denúncia oferecida
em desfavor da Embargante, como incurso no art. 240, § 6º, inciso I, do Código Penal
Militar.

Com a devida vênia ao insigne Ministro-Relator, suscito Questão de Ordem prévia ao
julgamento destes Embargos de Declaração. Nas Razões, a Embargante anuncia que
interpõe estes Aclaratórios com pedido de efeito modificativo do julgado.

Dessa forma, o possível provimento dos Embargos poderia vir a alterar os fundamentos
do Acórdão recorrido. De acordo com o Regimento Interno do Superior Tribunal Militar,
em tais casos, a Parte adversa deve ser intimada para que, caso queira, possa
impugnar:

Art. 131.
[...]
§ 1º Quando os Embargos contiverem efeitos infringentes ou o relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 19/08/2021 12:05:08.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e2cc2219
vislumbrar no recurso efeitos modificativos, deverá ser concedida vista
eletrônica dos autos à parte contrária pelo prazo de cinco dias.

A jurisprudência nacional considera atualmente pacificada a matéria, com plena
aceitação no âmbito das demais Justiças - Comum, do Trabalho e Eleitoral. O Egrégio
Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se igualmente nesse sentido, como se vê da
seguinte ementa:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO INFRINGENTE. NECESSIDADE
DE INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA PARA IMPUGNAÇÃO.
1. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, a ausência de
intimação para oferecimento de contrarrazões aos embargos de
declaração, aos quais são atribuídos efeitos modificativos, constitui
nulidade em face à violação do devido processo legal e da ampla defesa,
sendo imperativo conferir à parte prejudicada oportunidade para
apresentar sua impugnação ao recurso.
Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp
1261938/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
8.6.2020, DJe de 12.6.2020).

Em face do exposto, suscitei Questão de Ordem para converter o julgamento dos
Embargos Declaratórios 7000409-29.2021.7.00.0000 em diligência, a fim de intimar
a douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, nos termos do previsto no art. 131, § 1º, do
Regimento Interno deste Tribunal.

Brasília-DF, 12 de agosto de 2021.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz